Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-24.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-24.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, RUBENS WALTER MACHADO FILHO

APELADO: ALFATRANS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RCTR-C). INCÊNDIO EM CARGA DE ALGODÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE COMBUSTÃO ESPONTÂNEA (CAVITAMIA). AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUDENTE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE DEDUÇÃO DA FRANQUIA E DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPROCEDÊNCIA DO PRIMEIRO E ACOLHIMENTO DO SEGUNDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária decorrente de incêndio em carga de algodão transportada em veículo segurado. A apelante sustenta combustão espontânea da carga e, subsidiariamente, requer a dedução da franquia contratual e a aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o incêndio decorreu de combustão espontânea da carga, caracterizando vício próprio da mercadoria e excludente de cobertura securitária; (ii) estabelecer se é cabível a dedução da franquia contratual; (iii) determinar o índice aplicável aos consectários legais da condenação após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à seguradora comprovar a ocorrência da excludente contratual invocada, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. O contrato de seguro prevê cobertura para danos decorrentes de incêndio no veículo transportador durante o transporte da carga.

5. O laudo apresentado pela seguradora apenas sugere que o incêndio pode ter sido causado por combustão espontânea da carga, sem prova técnica conclusiva capaz de demonstrar vício próprio da mercadoria.

6. Não comprovada a excludente contratual, mantém-se o dever da seguradora de indenizar os prejuízos decorrentes do sinistro.

7. A dedução da franquia contratual não se aplica ao caso, pois a participação obrigatória do segurado está prevista apenas para avarias não atribuídas a acidentes de trânsito, hipótese diversa do incêndio coberto pela apólice.

8. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC passa a incidir como índice único de atualização das obrigações civis, aplicando-se imediatamente aos efeitos futuros da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora deve comprovar de forma inequívoca a ocorrência de vício próprio da mercadoria quando invoca excludente de cobertura securitária.

2. A negativa de cobertura fundada em mera hipótese sobre a origem do incêndio não afasta o dever de indenizar quando o evento está previsto entre os riscos cobertos pela apólice.

3. A cláusula de franquia contratual não se aplica quando o sinistro se enquadra entre os riscos expressamente cobertos pelo seguro.

4. A taxa SELIC prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, incide de forma exclusiva sobre a condenação a partir de sua vigência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; Código Civil, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, ApCiv 0310606-27.2018.8.24.0038, 7ª Câmara de Direito Civil, Rel. para acórdão Des. Haidée Denise Grin, j. 14.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8000180-24.2019.8.05.0154, em que figuram, como apelante,
AIG SEGUROS BRASIL S.A.,
e, como apelada,
DJULE MICHELE OLIVEIRA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões,(
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

RELATOR

02